Tribunal: TJMT
Processo: 1049826-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049826-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BORGES DE SOUZA E BORGES DE SOUZA LTDA - CNPJ: 01.219.111/0001-56 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1049826-89.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
BORGES DE SOUZA E BORGES DE SOUZA LTDA.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. OBJETO DA PERÍCIA (LAUDO DE VISTORIA) NÃO APRESENTADO PELA PARTE RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDÍCIO DE SOBRECARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"1. RELATÓRIO
Dispenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Trata
-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta

por
RIBEIRO DE SOUZA & SOUZA LTDA – ME
em

desfavor
de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
alegando
,
em

síntese
, que
exerce

atividade
laboratorial,
sendo
a
única

empresa
municipal
responsável
pela coleta e
análise
de
exames
de
pacientes
do Hospital Amparo,
em
Rosário
D’Oeste
/MT.
Ocorre
que no
dia
13.04.2023
houv
e

queda
de
energia
e
queimou
um dos
aparelhos

utilizados
para
análise
de
materiais

coletados
. Ante a
urgência
,
realizou
o
reparo
no
montante
de 9.150,00 (...) e
solicitou
o
ressarcimento

administrativamente
.
Contudo
, o
pedido

foi

indeferido
sob o
fundamento
de
ausência
de
nexo
de
causalidade
entre o
dano
e a
prestação
de
serviço
. 2. QUESTÕES PRÉVIAS E PRELIMINARES No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
uma

vez
qu
e
não

há

necessidade
de
produção
de
prova

em

audiência
.
Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar

a

incompetência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do Código de
Processo
Civil que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
. 3. MÉRITO No
caso
, é
certo
que
o

consumidor
se
encontra

protegido
,
além
da Lei Civil,
pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
que
veio

ao

nosso

orde
namento

jurídico
para
suprir
a
sua

hipossuficiência
, norma
esta
para
sua

defesa
e
proteção
,
consideradas
de
ordem

pública
e de interesse social,
em

atenção

previsão

constitucional

contida

nos

artigos
5o,
inciso
XXXII, 170,
inciso
V, e
artigo
48 das
Disposições

Transitórias
. Assim,
nos

termos
do
artigo
6o, VIII do CDC
a

inversão
do
ônus
da
prova
é
medida
que se
impõe
, face a
hipossuficiência
da
parte

autora
para a
facilitação
da
defesa
de
seus

direitos
,
vez
que as
empresas

têm

melhores

condições
e
técnica
de

produzirem

provas
a
seu
favor. A
Requerida

sustenta
que
o

processo

administrativo

foi

indeferido

por

ausência
de
documentos

solicitados
.
Contudo
,
os
e-mails
anexados
à
inicial

demonstram
que
os

documentos

solicitados

foram

enviados
à
requerida
.
Ainda
, o
autor

juntou

aos
autos
dois

laudos
que
concluíram
que
o

dano

decorreu
de
descarga

elétrica
. Por
sua

vez
, a
Requerida

não

apresentou

nenhum

elemento
a
desconstituir
as
provas

apresentadas
.
Portanto
, ante as
provas

produzidas
pela
autora
,
tenho
que
o

dano

foi

constatado

por

profissional

capacitado
,
sendo
o
ressarcimento

medida

impositiva
. Cabe
frisar
que
responsabilidade
do
fornecedor
de
serviço

público
é
objetiva
,
independendo
de culpa (art. 14 do CDC1). A
reclamada
,
portanto
,
responde

pelos

danos

causados

a

eletro-eletrônicos
de
seus

usuários
, a
não
ser que
comprove

fato
de
terceiro

ou
culpa
exclusiva
do
consumidor
, o que
aqui

não
se
verifica
. O
defeito

na

prestação
do
serviço
,
assim
,
está

na

ineficácia
do
sistema
de
proteção
da rede
elétrica
da
reclamada
, po
is é
dever

desta

garantir
a
segurança
dos
serviços

prestados
,
consoante

imposição
legal (art. 22 do CDC).Dessa forma,
comprovado
o
defeito
no
serviço
,
os

danos
e o
nexo
de
causalidade
,
verifica
-se que
há

dever
da
reclamada
de
suportar

os
custos do
aparelho

queimado
no valor total de R$ 9.150,00 (
nove
mil e cento e
cinquenta
Reais),
conforme
nota fiscal
apresentada
pela
Reclamante
. No que
tange

aos

danos

morais
,
ressalto
que,
tratando
de
pessoa

jurídica
, é
necessário
a
comprovação

inequívoca
de
mácula
de
su
a

imagem

perante

os

consumidores

ou

fornecedores
. Neste
sentido
: E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES NÃO REPASSADOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR COM A DEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO –DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL – SISTEMA CIELO – MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – RETENÇÃO DE VALORES – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO COM BASE NA DEFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA – ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ALUDIDO REPASSE – PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUEDA DO FATURAMENTO OU PERDA DAS VENDAS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A
jurisprudência
do STJ e
desta
Corte Estadual
tem

mitigado
a
teoria

finalista
para
autorizar

a

incidência
do Código de
Defesa
do
Con
sumidor

nas

hipóteses

em
que a
parte
(
física

ou

jurídica
),
embora

não

seja

tecnicamente
a
destinatária
final do
produto

ou

serviço
, se
apresenta

em

situação
de
vulnerabilidade
, o que é o
caso

destes
autos. No
caso
,
verifica
-se que
a

operadora
de
máquina
de
cartão
de
crédito
/
débito

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito

autoral
, a
teor
do
artigo
373, II do CPC. Desse modo,
resta

caracterizado
a
falha

na

prestação
do
serviço
e o
dano

resultante
,
bem

como

o
nexo
de
causalidade
,
razão
pela qual é
devido
que a Cielo
devolva

todos

os

valores

não

repassados
à
requerente
, a ser
apurado

em

liquidação
de
sentença
. Para a
configuração
de
dano
moral
indenizável
à
pessoa

jurídica
é
imprescindível
que se
verifique

a

ocorrência
de
fatos
que
maculem
a
sua

imagem

perante

os

consumidores

ou

mesmo

fornecedores
, o que
não

ocorreu
no
caso
dos autos,
tratando
-se o
caso
de
mero

descumprimento

contratual
.
Os

lucros

cessantes

advêm
da
certeza
de que a
vítima

deixou
de
obter

ganho
s

concretos
e
demonstráveis
,
em

razão
do
ilícito

suportado
.
Parte

autora
que
não

comprovou
de forma
objetiva a queda no faturamento e nem a perda

nas

vendas
dos
serviços

prestados
.(N.U 0021214-19.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
13/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023) -
destaquei
No
caso

em

apreço
, a
parte

autora

não

demonstrou
que
o

fato

tenha

maculado

sua

imagem
,
razão
pela qual
indefiro
o
pedido
de
con
denação

em

danos

morais
.4. DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
julgo

parcialmente

procedente
a
pretensão

contida

na

inicial para condenar a Requerida a restituir à parte

autora
o valor R$ 9.150,00 (
nove
mil e
quinhentos
Reais), valor
este
que
deverá
ser
corrigido

pelo
INPC
desde
a
propositura
da
ação
(art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e
juros
de 1%
ao

mês

desde
a
citação

válida
;
Havendo

recurso

inominado

tempestivo
e com
preparo
,
recebo
-o no
efeito

devolutivo
. A
parte

recorrida

deve
ser
intimada
para
contrarrazões

e,
em

seguida
,
deve
ser
feito
o
envio
à
Turma

Recursal
. Em
caso
de
recurso

inominado
com
pedido
de
justiça

gratuita
a
parte

solicitante

deve
,
desde
logo,
juntar

aos
autos
documentos

hábeis
a
comprovar
a
condição

hipossuficiente
, sob
pena
de
deserção
.
Havendo

pedido
de
cumprimento
de
sentença
,
após

certificado
o
trânsito

em

julgado
: a) Intime-se o
devedor
para
pagamento
no
prazo
de 15 (quinze)
dias
, sob
pena
de
multa
de 10%
sobre
o valor da
condenação
. No
mandado

deverá
,
ainda
,
constar
a
faculdade
de,
queren
do
, o
executado

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
,
nos

termos
do art. 525, do CPC/15;b)
Transcorrido
o
prazo
para
pagamento

voluntário
, intime-
se a

parte

exequente
para que
apresente
, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
,
memória

atualizada
e
discriminada
do
débito
,
incluídas
as
sanções

constantes
do art. 523, §1o, do CPC. c)
Apresentada

impugnação
, intime-
se a

parte

contrária
para
manifestação

em
15
dias
;
após
,
conclusos
para
decisão
.
Intimem
-se.
Submeto

os
autos
ao
M.M. Juiz
Togado
para
apreciação
e posterior
ho
mologação
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95.Grace Alves da Silva
Juíza

Leiga
Vistos, etc. HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
no
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIORJUIZ DE DIREITO".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) o
juízo
é
incompetente
para
julgar
a causa,
em

razão
da
necessidade
de
realização
de
perícia

técnica
; b)
não

foram

apresentadas

provas

suficientes
da
falha

na

prestação
dos
seus

serviços
; c)
os

danos

materiais

não

foram

comprovados
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, com
a

extinção
do
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
incompetência
do
juízo
.
Alternativamente
,
requereu

sejam

os

pedidos

iniciais

julgados

improcedentes
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 212803197/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Deve ser
indeferido
o
pedido
de
produção
de
prova

pericial
,
quando
a
parte
que a
requereu

não

apresenta

nos
autos o
laudo
de
vistoria
que seria
objeto
da
perícia

técnica
.

5.
Oscilação ou sobrecarga no fornecimento de energia elétrica.
A energia elétrica deve ser
fornecida com qualidade e eficiência, sem
oscilação ou sobrecarga que possa gerar dano ao consumidor. Incumbe à parte consumidora demonstrar que o dano alegado foi ocasionado por oscilação ou sobrecarga de energia elétrica (nexo causal), cabendo à concessionária a contraprova (
arts
. 611 e 621 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL).
Havendo indícios de oscilação ou sobrecarga de energia elétrica e, ante a ausência de prova
de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, a concessionária é responsável
pelo
dano comprovado nos autos. No caso concreto, diante das provas apresentadas pela parte reclamante, era incumbência da parte reclamada apresentar documentos que comprovassem que na data mencionada na inicial (13/4/2023), o fornecimento de energia elétrica foi prestado de forma regular, sem nenhuma sobrecarga. Referida prova técnica era de fácil elaboração pela concessionária do serviço público,
que,
contudo, fez apen
as meras alegações a fim de contrapor
as provas e os
argumentos apresentados pela parte reclamante. Ressalto que a parte reclamante apresentou laudo técnico (ID 212803179 pág. 16/
PJe
2
), onde consta que o dano no aparelho elétrico foi ocasionado por sobrecarga elétrica.

6.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
do
documento

apresentado
no ID 212803179
pág
. 11/PJe2 (nota fiscal do
conserto
do
equipamento

danificado

em

razão
da
sobrecarga
de
energia

elétrica
).

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024